Tribunal: TJMT
Processo: 1013380-61.2021.8.11.0000
Relator(a): PAULO DA CUNHA
Órgão julgador: PAULO DA CUNHA
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-10-26
Data de publicação: 2021-10-29

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1013380-61.2021.8.11.0000
Classe:

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426)
Assunto:

[Homicídio Qualificado]
Relator:
Des(a).
PAULO DA CUNHA

Turma Julgadora:

[DES(A). PAULO DA CUNHA, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI]

Parte(s):

[IVANILDO BARBOSA DA SILVA - CPF: 097.932.424-69 (RECORRENTE), MOACIR VIEIRA DA SILVA (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (RECORRIDO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426)

RECORRENTE: IVANILDO BARBOSA DA SILVA

RECORRIDO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

E M E N T A

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO – HOMICÍDIO QUALIFICADO PELO MEIO CRUEL – ART. 121, §2º, III, DO CÓDIGO PENAL – RECURSO DEFENSIVO – PLEITO PELA IMPRONÚNCIA – COLISÃO DE VERSÕES – PRESENÇA DA LEGÍTIMA DEFESA QUE NÃO É INDENE DE DÚVIDAS – MATÉRIAS QUE DEVEM SER SUBMETIDAS AO CRIVO DO TRIBUNAL POPULAR – RECURSO DESPROVIDO EM CONSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL.

Nos processos de competência do Tribunal do Júri, nas hipóteses onde a presença da excludente de ilicitude relativa à legítima defesa não for manifesta ou, tal qual na hipótese dos autos, houver colisão de versões devidamente nutridas por provas, o feito deve ser submetido ao julgamento popular, em virtude de vigorar neste momento processual o
in dubio pro societate
.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426) 1013380-61.2021.8.11.0000

RECORRENTE: IVANILDO BARBOSA DA SILVA

RECORRIDO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. PAULO DA CUNHA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso em sentido estrito interposto por Ivanildo Barbosa da Silva em face da sentença de pronúncia exarada pelo juízo da 3ª Vara de Nova Mutum/MT nos autos do processo nº 0003183-10.2015.8.11.0086 (Código 87140), cujos termos determinaram a submissão do recorrente ao julgamento perante o Tribunal Popular por suposta incursão na conduta tipificada no art. 121, §2º, III, do Código Penal (ID 95665989).

Em suas razões, o recorrente pugnou por sua impronúncia. A defesa técnica do recorrente alegou não ter interesse recursal em relação ao mérito do processo, mas, diante da interposição do recurso por parte do próprio recorrente, manifestou-se para que a causa seja analisada
in totum
por este Tribunal de Justiça (ID 95665998).

Nas contrarrazões, o Ministério Público Estadual pugnou pelo não conhecimento do recurso interposto e, caso a questão seja superada, no mérito, improvido, mantendo-se a pronúncia nos exatos termos em que fora prolatada (ID 95666453).

A Procuradoria-Geral de Justiça, em seu parecer, manifestou-se pelo conhecimento e desprovimento do recurso interposto (ID 97649494).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426)

RECORRENTE: IVANILDO BARBOSA DA SILVA

RECORRIDO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

V O T O

EXMO. SR. DES. PAULO DA CUNHA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Conforme consta nos autos, o recorrente Ivanildo Barbosa da Silva foi denunciado pelo Ministério Público do Estado de Mato Grosso como incurso nas penas do art. 121, §2º, III, do Código Penal por, supostamente, ter sido o responsável pela morte da vítima Moacir Vieira da Silva.

De acordo com a inicial acusatória, no dia 1º de agosto de 2015, por volta da 21 horas, na Rua dos Tuiuiús, s/nº, loteamento Ilda Strenger Ribeiro, na cidade e comarca de Nova Mutum/MT, o recorrente Ivanildo Barbosa da Silva, com vontade livre e consciente, mediante emprego de meio cruel, teria desferido vários golpes de arma branca contra a vítima Moacir Vieira da Silva, levando-lhe a óbito –
certidão de óbito acostada à fls. 11 e laudo de necropsia às fls. 47/50
.

Segundo o órgão acusador, a vítima estava trabalhando há cerca de vinte dias em uma obra, onde residia juntamente com outro servente de pedreiro, chamado José Carlos da Silva Sanches. Narra que na data dos fatos, o recorrente, a vítima e seu colega estavam fazendo consumo de bebida alcoólica no mencionado local, quando José Carlos da Silva foi deitar-se.

Afirma o órgão acusador que, em dado momento, o recorrente passou uma rasteira na vítima e, mediante o emprego de um facão, lhe desferiu diversos golpes no pescoço e na cabeça, chegando a decapitá-la. Aduz ainda que após este fato, o recorrente gritou dizendo “
agora eu vou matar o Sam
”, apelido de José Carlos Bezerra Sanches, que acordou assustado e saiu correndo do local.

A inicial acusatória fundamentou suas conclusões nos depoimentos das testemunhas José Carlos Bezerra Sanches, Irson Neves da Silva, Mercielton Nonato, no interrogatório de Ivanildo Barbosa da Silva e no exame de corpo delito (necropsia) da vítima.

Em 03/08/2015 o juízo
a quo
decretou a prisão preventiva do recorrente e recebeu a inicial acusatória (ID 95659512). A resposta à acusação foi apresentada (ID 95659515) e rejeitada, havendo designação de audiência de instrução e julgamento (ID 95659516).

A prisão do recorrente, em vista do excesso de prazo, foi relaxada em 15/04/2016 (ID 95659538).

Encerrada a instrução, o Ministério Público pugnou pela pronúncia do recorrente (ID 95665986) e a defesa não se opôs à pronúncia, optando pelo exercício da plena defesa em plenário do Júri (ID 95665988).

De sua parte, o juízo
a quo
, pronunciou o recorrente como incurso nas penas do art. 121, §2º, III, do Código Penal. Afirmou que a materialidade do crime está devidamente demonstrada pelo exame de necropsia de fls. 58/61, certidão de óbito de fls. 22, exame de local de crime e fotografias de fls. 51. E que os indícios de autoria recaem sobre o recorrente, pois além dos depoimentos prestados pela testemunha José Carlos Bezerra Sanches em fase policial, o próprio recorrente, nas fases inquisitorial e judicial, afirmou ter sido o autor dos golpes de arma branca contra a vítima. Sublinhou que apesar do recorrente ter afirmado que agiu em legítima defesa, nesta fase do processo vige o princípio do
in dubio pro societate
, devendo a matéria ser submetida ao julgamento perante o Tribunal Popular, cabendo ao juiz togado absolver sumariamente o réu somente nas situações onde não houver dúvidas de que o imputado agiu sob aquela excludente de ilicitude.

Acrescentou que o afastamento das qualificadoras também só poderá ocorrer quando forem manifestamente improcedentes e, diante da existência de dúvida, deverão ser mantidas em razão do
in dubio pro societate
. Diante disso, afirmou que a multiplicidade de golpes de facão na cabeça e no pescoço da vítima, as quais foram capazes de produzir lesões de semi-decapitação e trauma cortante em região occipital com perda de substância, nos termos do laudo de exame de necropsia, pode, em tese, configurar o emprego de meio cruel, motivo pelo qual manteve a referida qualificadora.

Assim, concluiu dizendo que a matéria também deve ser submetida ao crivo do Tribunal Popular, que é o que possui competência constitucional para verificar se a circunstância narrada pelo órgão acusador encontra respaldo probatório os autos.

Pois bem.

Como dito, o recorrente manifestou desejo em recorrer da sentença de pronúncia (ID 95665994 – pp.8/9 e ID 95665995 – p. 3), contudo a defesa técnica afirmou nas razões não haver interesse recursal em relação ao mérito da pronúncia, mas diante da interposição pugnou para que a impronúncia do recorrente seja objeto de análise (ID 95665998).

A impronúncia, ao lado da pronúncia, absolvição sumária e desclassificação do crime para outro que não seja da competência do Tribunal do júri, é uma das hipóteses decisórias passíveis de serem adotadas pelo(a) julgador(a) ao final da
judicium accusationis
, nos processos de competência do Tribunal Popular.

Esta hipótese decisória caracteriza-se como “
decisão interlocutória de conteúdo terminativo, que encerra a primeira fase do processo (formação da culpa ou judicium accusationis), sem haver juízo de mérito. Assim, inexistindo prova da materialidade do crime ou não havendo indícios suficientes de autoria, deve o magistrado impronunciar o réu, significando julgar improcedente a denúncia ou queixa e não a pretensão punitiva do Estado. Desse modo, se, porventura, novas provas advierem, outro processo pode instaurar-se
” (NUCCI, Guilherme de Souza.
Tribunal do Júri
. 7. ed. Rio de Janeiro: Forense, 2018, p. 108).

Ou seja, a impronúncia é a situação onde a materialidade delitiva não restou devidamente comprovada ou em que os indícios de autoria e/ou participação são demasiadamente frágeis, não autorizando a submissão do acusado ao julgamento popular, uma vez que “
não devem seguir a Júri os casos rasos em provas, fadados ao insucesso, merecedores de um fim, desde logo
” (AgRg no REsp 1511299/RS, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 17/12/2015, DJe 02/02/2016).

Ocorre que no caso em tela, como bem ressaltado pelo juízo de primeiro grau, a materialidade delitiva encontra-se devidamente comprovada pelo exame de necropsia de fls. 58/61, certidão de óbito de fls. 22, exame de local de crime e fotografias de fls. 51.

Naquilo que concerne à autoria delitiva, tem-se dos autos pelo menos duas versões distintas.

A primeira delas, utilizada pelo órgão ministerial, baseia-se nos depoimentos da testemunha José Carlos Bezerra Sanches prestados em sede policial. No primeiro deles (ID 95659503 – pp. 07/08) a testemunha relatou que estava morando em uma obra juntamente com outro trabalhador, cujo nome desconhecia, mas que possuía a alcunha de “boa” e “lagoa”. Afirmou que apesar do convívio entre os dois ser bom, “lagoa” se envolveu em uma briga com outro pedreiro de apelido “doido”. Relatou que apesar de não ter presenciado a referida briga, todos na obra ficaram sabendo, inclusive, que “doido” havia saído para buscar uma espingarda e facão para matar “doido”. Todavia, mencionou que “doido” não voltou mais à obra naquele dia.

A testemunha também relatou que no dia seguinte, o empreiteiro chamado Irson lhe disse que “doido” havia prometido que ira lhe matar, assim como a “lagoa”. Afirmou, entretanto, que doido não foi mais trabalhar, pois Irson achou melhor dispensá-lo para evitar maiores problemas dentro da obra, motivo pelo qual “Doido” não foi mais à obra.

Prosseguiu seus relatos dizendo que na data dos fatos estava em casa com “lagoa” e com um servente chamado Antônio, que trabalhava na empresa Trimec e um outro pedreiro chamado Ivanildo (recorrente), que trabalhava na empresa Ideal, quando saiu para ir ao mercado e, ao retornar, após beber e comer com os outros rapazes, foi se deitar. Afirmou que não sabe por quanto tempo dormiu, mas acordou com um grito dizendo “
Eu também vou te matar Sam
”. A testemunha sublinhou que em razão de seu sobrenome Sanches tinha o apelido de Sam. Ao ouvir o grito de ameaça, contou que se levantou e saiu correndo. Relatou que não viu ninguém dentro da casa e que somente retornou à casa quando viu a polícia no local, momento em que tomou conhecimento que “lagoa” havia sido morto.

Em seu segundo depoimento, a testemunha José Carlos Bezerra Sanches ratificou as primeiras declarações que prestou perante a autoridade policial e acrescentou, dentre outros detalhes, que reconheceu a voz de Ivanildo (recorrente) como sendo a de quem gritou ameaçando-lhe de morte (ID 95659506 – id 04/05).

Perante a autoridade policial, o recorrente Ivanildo Barbosa da Silva relatou, especificamente quanto aos fatos que morava em Nova Mutum/MT há cerca de cinco meses e conheceu a vítima duas semanas antes dos fatos na própria obra em que este trabalhava. Afirmou que conhecia a vítima (Moacir Vieira da Silva) apenas pelo apelido de "Lagoinha".

Disse que no dia dos fatos (01/08/2015), por volta das 16h00min, a vítima "Lagoinha" lhe chamou para consumir bebida alcoólica na obra onde trabalhava, onde estava, além da vítima e do recorrente, José Carlos Bezerra Sanches, sem saber se havia mais alguém no local. Disse que após consumirem bebidas alcoólicas, quando todos já estavam embriagados, afirmou que “San” foi dormir, momento em que ficou sozinho junto com “Lagoinha”.

Explicou que “Lagoinha” disse que iria matá-lo, sem saber dizer o motivo, pois não havia nenhuma desavença entre ambos. Relatou que “Lagoinha” pegou um facão com cabo preto e lhe ameaçou, oportunidade em que passou uma rasteira em lagoinha, que caiu ao chão, tirou o facão dele, momento em que a vítima disse que se ele não lhe matasse iria matá-lo. Afirmou que passou o facão no pescoço da vítima enquanto ela estava caída ao chão e que estava muito bêbado, não se lembrando de muita coisa, pois estava com a visão prejudicada por conta da embriaguez. Disse não se recordar da lesão causada no topo da cabeça da vítima ou se saiu muito sangue da vítima.

Na audiência de instrução e julgamento, o recorrente confirmou o depoimento prestado em sede policial e reforçou a alegação de que estava consumindo bebida alcoólica com a vítima na obra onde a vítima e Sanches moravam. Afirmou que em dado momento a vítima pegou o facão para matá-lo, sem saber dizer a razão do ato, pois não haveria nenhum desentendimento com a vítima. Relatou que para se defender lutou com a vítima e conseguiu pegar o facão, usando ele para ceifar a vida da vítima. Também negou qualquer ameaça ao Sr. José Carlos Bezerra Sanches.

Ou seja, da simples análise dos argumentos vergastados pelo Ministério Público do Estado de Mato Grosso e pelo recorrente, denota-se a duplicidade de versões, ambas nutridas por provas que lhes embasam, de modo que a submissão do recorrente ao julgamento perante o Tribunal Popular é medida imperiosa.

Nunca demais ressaltar que “
nos delitos submetidos ao rito escalonado do Tribunal do Júri, não há como acolher as teses de absolvição sumária ou de impronúncia quando a versão incutida na denúncia se apresentar admissível em sede de juízo de prelibação, em que não se exige uma certeza cristalina a respeito da autoria do crime que é imputado ao acusado, mas tão somente da materialidade, que ressai hialina das provas hauridas nos autos. Havendo dúvida razoável quanto à prática da conduta pelo réu, à vista do contexto extraído das versões acusatória e defensiva, ambas nutridas de provas, firma-se a competência do Conselho de Sentença para dirimir a controvérsia, consoante o comando expresso no artigo 5º, inciso XXXVIII, da Constituição Federal
” (N.U 1007844-69.2021.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, GILBERTO GIRALDELLI, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 22/09/2021, Publicado no DJE 29/09/2021).

Assim, a pluralidade de versões acerca da presença, ou não, da causa excludente de ilicitude relativa à legítima defesa e da procedência da qualificadora do art. 121, §2º, III, do Código Penal (motivo cruel) são matérias que devem ser submetidas ao crivo do julgamento popular, em razão do princípio do
in dubio pro societate
.

A este respeito, mencione-se: “
A decisão de pronúncia encerra simples juízo de admissibilidade da acusação de prática de crime doloso contra a vida, não demandando o juízo de certeza necessário ao édito condenatório, contentando-se com a presença de indícios suficientes de autoria ou de participação no delito. Eventuais dúvidas na fase processual da pronúncia resolvem-se em favor da sociedade in dubio pro societate e deverão ser dirimidas pelo conselho de sentença
” (AgRg no HC 644.837/RO, Rel. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, QUINTA TURMA, julgado em 24/08/2021, DJe 27/08/2021).

Diante do exposto,
nego provimento
ao recurso interposto.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/10/2021